Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-41.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
res indicados na fatura do cartão de crédito. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000283-41.2020.8.26.0572; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

06/07/2020

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Instrumento contratual que especifica, de forma clara e adequada, todos os termos da negociação entabulada. Possibilidade de utilização do cartão de crédito consignado para a finalidade de saque. Artigo 6o, § 5o, Lei 10.820/2003. Demonstrada a disponibilização dos recursos correspondentes ao saque na conta da

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Instrumento contratual que especifica, de forma clara e adequada, todos os termos da negociação entabulada. Possibilidade de utilização do cartão de crédito consignado para a finalidade de saque. Artigo 6o, § 5o, Lei 10.820/2003. Demonstrada a disponibilização dos recursos correspondentes ao saque na conta da usuária. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Descontos feitos pelo réu que não ultrapassam o limite de 5% dos rendimentos da demandante. Pagamento parcial do débito e saques complementares indicados na fatura do cartão de crédito. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000283-41.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS, é apelado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-41.2020.8.26.0572 -Voto no
2
VOTO No 31868
APELAÇÃO No 1000283-41.2020.8.26.0572 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
JUIZ: RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRANG
REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Cartão de crédito consignado. Instrumento contratual
que especifica, de forma clara e adequada, todos os termos da
negociação entabulada. Possibilidade de utilização do cartão de
crédito consignado para a finalidade de saque. Artigo 6o, § 5o, Lei
10.820/2003. Demonstrada a disponibilização dos recursos
correspondentes ao saque na conta da usuária. Autorização para
constituição de reserva de margem consignável em benefício
previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal
do cartão. Descontos feitos pelo réu que não ultrapassam o limite
de 5% dos rendimentos da demandante. Pagamento parcial do
débito e saques complementares indicados na fatura do cartão de
crédito. Quitação do valor integral do débito não comprovada.
Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da
instituição financeira. Descabida a restituição de valores.
Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 155/158, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação de revisão contratual c.c. repetição e indébito e indenização por dano moral movida
por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS em face de BANCO BMG S/A e
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência
judiciária concedida.
Apela a autora (fls. 161/176), arguindo que não recebeu informações
devidas sobre o contrato, que é de adesão e não indica que os descontos mensais em seu
benefício previdenciário cobrem apenas os encargos mensais do cartão, o que inviabiliza o
pagamento do débito. Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese e a violação do direito à informação, vez que o negócio jurídico foi firmado em
razão da ausência de conhecimento a respeito das taxas de juros, quantidade de parcelas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-41.2020.8.26.0572 -Voto no
3
necessidade de pagamento integral do valor indicado na fatura para quitação da obrigação.
Insurge-se contra a constituição da reserva de margem consignável do benefício percebido,
porque houve desvio da finalidade do contrato pela realização de saque por meio do cartão
de crédito. Pugna pela conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de
empréstimo consignado, com utilização dos valores descontados de seu benefício para
amortização do débito, de modo a estabelecer o equilíbrio contratual, além de indenização
por dano moral. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 254/267.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
A autora firmou termo de adesão a cartão de crédito em 20/03/2017 (fls.
118/119), onde consta expressa autorização da aderente para que a fonte pagadora realize o
desconto mensal de sua remuneração/benefício previdenciário em favor do réu para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-41.2020.8.26.0572 -Voto no
4
contratado, com a descrição dos encargos decorrentes da contratação (taxas de juros de
3,36% a.m. e 49,49% a.a.). Na mesma data, autorizou a realização de saque por meio do
cartão de crédito contratado no valor total de R$-1.047,79, disponibilizado na conta
bancária indicada pela usuária do cartão em 24/03/2017 (fls. 120/122, 135).
Posteriormente, realizou dois saques complementares (de R$-583,00 em 26/09/2017 e de
R$-69,21 em 25/01/2015 fls. 133/134).
A requerente confirma que celebrou o contrato de cartão de crédito
consignado, autorizou os descontos feitos pelo réu junto ao benefício previdenciário para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, no importe de 5% dos vencimentos
percebidos e recebeu os recursos correspondentes ao saque realizado mediante utilização
desse cartão de crédito, disponibilizados pelo banco na conta dela (fls. 02).
A pretensão de conversão da modalidade contratada (de cartão de crédito
para empréstimo consignado) não merece guarida, uma vez que o extrato da previdência
social evidencia a ausência de margem disponível para empréstimo (fls. 29/30).
Anoto que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário e a utilização deste com a finalidade de saque, são
autorizadas pela Lei 10.820/2003, observado o limite de 5% dos rendimentos da
demandante para descontos (fls. 29/30), conforme determina o artigo artigo 6o, § 5o desta
Lei1.
O termo de adesão firmado cumpre o disposto no artigo 6o, III do Código
de Defesa do Consumidor, eis que especifica, de forma clara e adequada, todos os termos
da negociação entabulada, o que afasta alegação de violação ao direito à informação. Além
disso, as faturas mensais demonstram o pagamento parcial do saldo devedor e a realização
1Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor
dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-41.2020.8.26.0572 -Voto no
5
de saques complementares, a demonstrar a ciência da requerente aos termos contratados
(fls. 129/132).
Assim, permanece válida a contratação discutida, de modo que, tendo
recebido os valores correspondente aos saques, realizados mediante utilização do cartão de
crédito, a autora deve adimplir a contraprestação a que se obrigou. Em razão do pagamento
mínimo do valor da fatura mensal do cartão, através dos descontos do benefício percebido,
a requerente deveria efetuar o pagamento do saldo remanescente. Ocorre que ela não traz
aos autos prova alguma de que tenha quitado o valor integral das faturas, razão pela qual,
diante do pagamento parcial do débito apontado nas faturas do cartão, houve a evolução do
saldo devedor.
Destaco que a autora tem ciência de seu débito e não comprova que
diligenciou perante o banco para quitá-lo, nem para solicitar o seu cancelamento, nos
termos do Artigo 1o, inciso VI, da Resolução no 3.694/2009 do Banco Central do Brasil
(BACEN), com a cessação dos descontos mediante a quitação do saldo devedor pela
beneficiária, consoante estabelece a Instrução Normativa INSS 28/20082.
Assim sendo, não está caracterizada qualquer ilegalidade na contratação
questionada, sendo regulares os descontos realizados diretamente do benefício
previdenciário da requerente.
Sobre o tema, o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
-
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONTRATO
FIRMADO PELAS PARTES ONDE O VALOR MÍNIMO SERIA
DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E O RESTANTE DO
VALOR
SERIA
PAGO
VIA
BOLETO
BANCÁRIO

PAGAMENTO SOMENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
2 Instrução Normativa INSS 28/2008: “Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar
pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados
na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b"
do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-41.2020.8.26.0572 -Voto no
6
SALDO REMANESCENTE ACRESCIDO DE ENCARGOS

COBRANÇA
LEGÍTIMA.

SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE

RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
1000285-45.2016.8.26.0315. Relator Eduardo Siqueira. 38a Câmara de
Direito Privado. Julgado em 22/03/20117).
Quanto ao dano moral, a pretensão indenizatória é indevida, eis que não
há que se falar em ilegalidade praticada pelo banco, sendo de rigor o julgamento de
improcedência da presente demanda.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos ao
patrono do apelado para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator